Tribunal: TJMT
Processo: 0017518-88.2019.8.11.0055
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0017518-88.2019.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[IMPACTO COMUNICACAO VISUAL LTDA - CNPJ: 07.497.061/0001-55 (EMBARGANTE), TASSIANE AGNES DETOFFOL - CPF: 026.416.881-07 (ADVOGADO), LUIZ OTAVIO PAIM - CPF: 033.461.551-88 (ADVOGADO), M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LIMITADA - CNPJ: 07.811.058/0001-64 (EMBARGADO), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 06.020.318/0005-44 (EMBARGADO), M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LIMITADA - CNPJ: 07.811.058/0001-64 (EMBARGANTE), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), IMPACTO COMUNICACAO VISUAL LTDA - CNPJ: 07.497.061/0001-55 (EMBARGADO), LUIZ OTAVIO PAIM - CPF: 033.461.551-88 (ADVOGADO), VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 06.020.318/0005-44 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIO DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. VALORAÇÃO DA PROVA PERICIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por M. Diesel Caminhões e Ônibus Ltda. contra acórdão que, ao julgar apelações em ação redibitória cumulada com indenização por danos materiais e morais e consignação em pagamento, deu parcial provimento ao recurso principal e negou provimento ao adesivo, sob alegação de omissões e contradições quanto à análise da causa do defeito, valoração das provas, aplicação do ônus da prova e fixação da sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar elementos probatórios relevantes sobre a causa do defeito do veículo; (
ii
) estabelecer se há contradição na aplicação da inversão do ônus da prova e na responsabilização dos integrantes da cadeia de consumo; (
iii
) determinar se há incoerência na fixação dos honorários advocatícios diante da sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão enfrenta de forma suficiente a causa do defeito ao adotar como fundamento o laudo pericial judicial, que conclui pela existência de vício mecânico interno e afasta a hipótese de mau uso.

4. Incumbe ao fornecedor comprovar excludente de responsabilidade, nos termos do art. 12, §3o, III, do CDC, ônus do qual a parte ré não se desincumbe.

5. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que enfrente adequadamente a questão central com fundamentação suficiente.

6. O laudo pericial judicial possui maior força probatória em relação a pareceres unilaterais, em razão de sua imparcialidade e sujeição ao contraditório.

7. A pretensão de reavaliar a prova configura tentativa de rediscussão do mérito, o que é incabível em embargos de declaração.

8. A responsabilidade dos integrantes da cadeia de consumo é objetiva e solidária, sendo irrelevante a distinção entre fabricante e concessionária para fins de imputação do dever de indenizar.

9. A sucumbência recíproca decorre do êxito parcial de ambas as partes, admitindo-se sua distribuição equitativa mesmo diante de proveito econômico distinto.

10. Os embargos de declaração não se prestam à modificação do julgado, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. O laudo pericial judicial, quando fundamentado e submetido ao contraditório, prevalece sobre parecer técnico unilateral.

3. Os fornecedores integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente, cabendo-lhes provar excludente de responsabilidade.

4. A sucumbência recíproca pode ser distribuída equitativamente, considerando aspectos quantitativos e qualitativos do êxito das partes.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022 e 371; CDC, art. 12, §3o, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AREsp
no 2025/0321702-3, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 17.11.2025; STJ,
AgInt
no
AREsp
no 2733708/MG, Rel. Min. Carlos Cini
Marchionatti
, j. 17.02.2025; STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp no 2106709/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 14.10.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
no 1500280/PR, j. 13.02.2023.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL N. 0017518-88.2019.8.11.0055

E
M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LIMITADA X

VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por M. DIESEL CAMINHÕES E ÔNIBUS LIMITADA, com o fito de sanar alegadas omissões e contradições no v. acórdão, que, ao julgar recursos de apelação interpostos nos autos da Ação Redibitória c/c Indenização por Danos Materiais e Morais e Consignação em Pagamento, deu parcial provimento ao recurso principal e negou provimento ao recurso adesivo.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões relevantes no julgado, quanto à ausência de análise da alegada confissão do motorista acerca da velocidade do veículo no momento do sinistro; à falta de enfrentamento do parecer técnico da fabricante; e à não apreciação do padrão técnico dos danos como indicativo de mau uso.

Alega, ainda, a ocorrência de contradições internas no acórdão, especialmente no que tange à aplicação da inversão do ônus da prova sem distinção entre fabricante e concessionária; e à incompatibilidade entre o critério adotado para fixação dos honorários advocatícios e a manutenção da sucumbência recíproca em partes iguais.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos, com a supressão das omissões e contradições apontadas, inclusive com atribuição de efeitos infringentes, a fim de reformar o julgado para afastar a cobertura da garantia e redistribuir a sucumbência, ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento (ID. 358992361).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

A embargante aponta omissão e contradição, sob o argumento de que o acórdão deixou de analisar elementos relevantes quanto à causa do defeito (velocidade do veículo, parecer técnico da fabricante e padrão de danos), além de apresentar incoerência na distribuição da sucumbência, requerendo a atribuição de efeitos infringentes para afastar a garantia e redistribuir os ônus sucumbenciais.

O recurso de embargos de declaração constitui instrumento processual destinado a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito nem à modificação substancial do julgado.

A embargante sustenta que o acórdão não examinou a circunstância de o veículo trafegar a aproximadamente 100 km/h no momento da falha, bem como outros elementos técnicos indicativos de mau uso (ID. 358992361).

Todavia, o acórdão enfrentou de forma suficiente a causa do defeito ao adotar, como razão de decidir, a conclusão do laudo pericial judicial, que atribuiu a falha a vício mecânico interno, afastando expressamente a hipótese de mau uso (ID. 356328364).

A fundamentação é clara ao consignar que incumbia à parte ré comprovar a excludente de responsabilidade prevista no art. 12, §3o, III, do CDC, ônus do qual não se desincumbiu.

Com efeito, inexiste omissão. A insurgência revela mero inconformismo com a valoração da prova pericial.

Outrossim, a embargante afirma que o acórdão não analisou adequadamente o parecer técnico emitido pela fabricante.

O acórdão adotou como razão de decidir a conclusão do laudo pericial judicial, corroborada pela prova testemunhal, e consignou que a parte ré não comprovou a alegação de mau uso.

Além disso, o julgador não está obrigado a rebater, de forma exaustiva, todos os argumentos ou documentos, desde que enfrente a questão central com fundamentação suficiente, o que ocorreu no caso.

Para o STJ, se o fundamento adotado pelo julgador for suficiente para sustentar a conclusão, não há nulidade por falta de resposta a argumentos secundários ou periféricos,
in
verbis
:

“(...) A negativa de prestação jurisdicional é afastada quando o Tribunal de origem aprecia de forma clara e suficiente as questões essenciais à solução da controvérsia, não havendo obrigação de rebater individualmente todos os argumentos das partes. (...).”
(STJ -
AREsp
: 00000000000003028240 ES 2025/0321702-3, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 17/11/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 24/11/2025).

Dessa forma, inexistente omissão, uma vez que o acórdão enfrentou o núcleo da controvérsia com base em prova técnica idônea.

A embargante sustenta que o padrão de danos múltiplos indicaria causa externa e não vício do produto.

O acórdão, entretanto, adotou conclusão técnica clara no sentido de que o colapso decorreu de falha mecânica dos componentes, com base no laudo pericial e na prova testemunhal.

Nos termos do art. 371 do CPC, cabe ao julgador valorar a prova de forma motivada, podendo atribuir maior peso à perícia judicial em detrimento de pareceres unilaterais.

Somado a isso, o laudo pericial oficial possui maior robustez probatória porque o perito judicial atua como um auxiliar da justiça, com dever de imparcialidade, e seu trabalho é submetido à fiscalização de ambas as partes durante o processo.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça decidiu:

“(...) O ordenamento jurídico brasileiro adota o princípio do livre convencimento motivado, permitindo ao juiz valorar as provas de forma fundamentada, sem estar adstrito a conclusões que a parte considere mais favoráveis.5. A Corte de origem concluiu que o laudo pericial oficial prevalece sobre o laudo do assistente técnico, uma vez que o perito judicial apresentou conclusões fundamentadas em dados concretos e seguros, enquanto o agravante não demonstrou a insuficiência técnica do laudo oficial nem a idoneidade de suas impugnações.(...).”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2733708 MG 2024/0326262-0, Relator: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS, Data de Julgamento: 17/02/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 20/02/2025).

A pretensão da embargante busca substituir essa conclusão por outra interpretação da prova, o que não se admite em sede de embargos de declaração e configura tentativa de rediscussão do mérito.

A embargante aponta, igualmente, contradição na aplicação do ônus da prova, especialmente quanto à sua condição de concessionária.

Não procede. O acórdão aplicou corretamente o Código de Defesa do Consumidor, reconhecendo a responsabilidade objetiva dos fornecedores integrantes da cadeia de consumo e atribuindo à parte ré o ônus de comprovar a excludente de responsabilidade.

A distinção entre fabricante e concessionária não altera a conclusão, pois ambas integram a cadeia de fornecimento e respondem solidariamente perante o consumidor.

Portanto, não há contradição, mas mera discordância com a interpretação jurídica adotada. Contudo, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida.

A propósito, o STJ possui entendimento consolidado a esse respeito:

“(...) Nos termos do art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015, destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade ou contradição, ou ainda a corrigir erro material, não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa (...).”
(STJ -
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 2106709 SP 2023/0395206-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/10/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/10/2024).

A embargante sustenta ainda incoerência entre a adoção do proveito econômico como base dos honorários e a manutenção da sucumbência em 50% para cada parte.

O acórdão enfrentou expressamente essa questão ao afirmar que a sucumbência recíproca decorre do êxito parcial de ambas as partes, considerando não apenas o critério econômico, mas também o aspecto qualitativo dos pedidos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a distribuição equitativa da sucumbência mesmo diante de proveito econômico distinto, quando houver sucumbência relevante de ambos os litigantes.

A propósito:

“(...) havendo sucumbência recíproca envolvendo valores mensuráveis, os honorários advocatícios devidos ao advogado do autor devem ser calculados sobre a importância imposta a título de condenação e ao do réu sobre o proveito econômico por este auferido, decorrente da diferença entre a importância postulada na inicial e a que foi efetivamente reconhecida como devida. (...).”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1500280 PR 2019/0132448-8, Data de Julgamento: 13/02/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/02/2023).

Assim, o acórdão embargado apreciou de forma suficiente e fundamentada as questões relevantes ao deslinde da controvérsia.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, por inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026